Tribunal: STF
Processo: RE 230090
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-03-22
Data de publicação: 1999-03-22

Ementa:
CONFLITO DE LEIS NO TEMPO - ATO PROCESSUAL - REGÊNCIA
- EMBARGOS DECLARATÓRIOS - SUSPENSÃO X INTERRUPÇÃO. Define-se o
efeito em si dos embargos declaratórios, considerado o prazo
relativo ao prazo principal, pela regra normativa vigente à época em
que protocolizados. Descabe cogitar da interrupção considerados os
embargos interpostos quando o Código de Processo Civil previa a
simples suspensão, pouco importando que o julgamento respectivo
tenha ocorrido quando já em vigor o texto instrumental mais
favorável ao embargante.